Tribunal: TJBA
Processo: 0500164-02.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500164-02.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUZIENE BORGES DA SILVA ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALAN PEREIRA DOS SANTOS

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. MORTE DURANTE O DESEMPENHO DE FUNÇÕES. VIOLAÇÃO DE DEVER ESPECÍFICO DE SEGURANÇA. VEÍCULO INADEQUADO PARA TRANSPORTE DE CARGA. SOBREPESO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CONTENÇÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVO.

1 – Os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos para sanar a omissão relativa à análise do valor da indenização fixada.
2 – O montante indenizatório arbitrado mostra-se razoável e proporcional à gravidade do evento morte, cuja responsabilidade foi atribuída ao ente público, à luz da teoria do risco administrativo.
3 – A decisão está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que admite a responsabilização objetiva do Estado por falhas na garantia da segurança de seus servidores em serviço.
4 – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos no julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
500164-02.2015.8.05.0022
.EDCiv
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado LUZIENE BORGES DA SILVA ARAUJO E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE SEM EFEITO MODIFICATIVO
, nos termos do voto do relator.